Tribunal: TJMT
Processo: 1029947-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029947-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (APELADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

“Inexiste direito líquido e certo ao licenciamento e transferência de propriedade do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de transito, conforme preceituam os artigos 124, VIII e 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.
” (N.U 1004082-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
Montouro & Cia Ltda. – ME – Em Recuperação Judicial
contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda ao licenciamento e transferência dos veículos independentemente do pagamento de multa por infração de trânsito.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz a inexistência de prova pré-constituída nos autos capaz de respaldar a interposição do writ (ausência de dupla notificação), tampouco justificar a concessão da segurança pelo juízo a quo.

Assevera que o condicionamento do licenciamento dos veículos ao pagamento de multas por infração de trânsito possui respaldo no ordenamento jurídico, bem como pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, pugnando-se, portanto, pelo provimento deste recurso e a reforma da sentença recorrida.

A Impetrante não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.6855238.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença e o desprovimento do recurso (Id.6301559).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020